Tribunal: TJES
Processo: 5000502-05.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-05.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DO SUS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis, em remessa necessária, interpostas pelo Município de São Mateus e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória de paciente em razão de grave dependência química e alcoolismo, confirmando a medida e condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 e custas processuais pro rata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação de promover internação compulsória para tratamento de dependência química; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federados o dever de garanti-lo, configurando responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde.

4)
O laudo médico psiquiátrico comprova a necessidade da internação compulsória diante do grave quadro de dependência química e alcoolismo do paciente, com comportamentos agressivos e delirantes que colocam em risco sua integridade e a de terceiros.

5)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, fixa entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

6)
A Portaria SESA nº 90-R/2014 atribui ao Estado a disponibilização de internação compulsória para tratamento de dependência química, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

7)
A jurisprudência do Tribunal reconhece que, nas demandas de internação compulsória, não se justifica a condenação do Município ao pagamento de honorários quando o ente não oferece resistência ao pedido e apenas suscita a correta repartição de responsabilidades no âmbito do SUS.

8)
A exclusão da condenação em honorários advocatícios torna prejudicada a análise do recurso adesivo da Defensoria Pública que buscava a majoração da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de organização e repartição de competências do SUS.

2. A comprovação médica da necessidade de internação compulsória autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.

3. Não é cabível condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o ente não se opõe ao pedido e apenas invoca a correta repartição de responsabilidades no âmbito do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178 (Tema 793 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, ED no RE nº 855178, Rel. Min. Edson Fachin; TJES, AC nº 5037615-96.2022.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer dos recursos e da remessa necessaria; dar parcial provimento a apelacao do Municipio de Sao Mateus para excluir a condenacao ao pagamento de honorarios advocaticios sucumbenciais e julgar prejudicado o recurso adesivo da Defensoria Publica do Estado do Espirito Santo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual pretende a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
a internação compulsória do requerido
Pablo Dutra
, em razão de grave quadro de dependência química e alcoolismo que coloca em risco sua própria integridade física e a de terceiros.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, em sentido lato, restando configurada a responsabilidade solidária entre os entes federados e a necessidade clínica de internação atestada em laudo médico circunstanciado.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a persistência da responsabilidade solidária do ente municipal para o fornecimento do tratamento de alta complexidade e a adequação de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente, em
remessa necessária
, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao mérito da pretensão autoral.

Observa-se que o laudo médico psiquiátrico acostado aos autos comprova a necessidade insofismável da medida extrema de internação, dado o grave quadro clínico do paciente, que consome diariamente elevada quantidade de álcool e apresenta comportamentos agressivos e delirantes (Id 21281041).

Assim, a internação compulsória até a reabilitação clínica e a viabilização de parto seguro configura-se como medida capaz de assegurar os preceitos fundamentais insculpidos no art. 196 da Constituição Federal, garantindo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão de procedência quanto ao dever prestacional de saúde.

Quanto a responsabilidade do município apelante, oportuno rememorar que, no julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixara a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Como se vê, o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

De acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao
Estado
disponibilizar
internação
compulsória
para tratamento de dependente químico,
considerando a alta
complexidade do procedimento
.

Na hipótese específica das demandas envolvendo internação compulsória, esta egrégia Corte, conforme extrai de inúmeros precedentes (por exemplo:
AC nº 5037615-96.2022.8.08.0024)
, firmou orientação no sentido de que o Município que não oferece resistência a pretensão autoral, limitando-se a defender a correta repartição de tarefas dentro do fluxograma do SUS, não deve ser onerado com a verba sucumbencial.

Vencido esse ponto e considerando o provimento parcial do recurso municipal para afastar a verba honorária, resta prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública, o qual visava tão somente a majoração do valor arbitrado em face da municipalidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, em remessa necessária,
conheço do
s
recu
r
so
s, dou
parcial
provimento à apelação do
Município de
São Mateus

para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
e julgo prejudicado o recurso adesivo da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)